Tribunal: TJSP
Processo: 0033864-12.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033864-12.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
RAFAEL DELPHINO DE SOUZA, RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES e ELVIS
DO CARMO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE:
1) REDUZIR A PENA DE RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES
PARA NOVE (09) ANOS E VINTE E SEIS (26) DIAS DE RECLUSÃO E
PAGAMENTO DE VINTE E UM (21) DIAS-MULTA, NO PISO;
2) REDUZIR A PENA DE RAFAEL DELPHINO DE SOUZA
PARA SETE (07) ANOS, NOVE (09) MESES E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO
E PAGAMENTO DE DEZOITO (18) DIAS-MULTA, NO PISO;
3) REDUZIR A PENA DE ELVIS DO CARMO GOMES PARA EM
SETE (07) ANOS, NOVE (09) MESES E DEZ (10) DIAS DE RECLUSÃO E
PAGAMENTO DE DEZOITO (18) DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO
MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033864-12.2018.8.26.0224 -Voto no 24.384
2
Apelação Criminal no 0033864-12.2018.8.26.0224
Apelantes: Rafael Delphino de Souza, Rodrigo de Oliveira Borges e Elvis do
Carmo Gomes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 24.384 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 236/250, cujo relatório se adota,
RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES, RAFAEL DELPHINO DE SOUZA e
ELVIS DO CARMO GOMES foram condenados pela prática do art. 157, §2o,
inciso II, e §2o-A, duas vezes, na forma do art. 70, todos do CP, respectivamente, ao
cumprimento de dezesseis (16) anos e quatro (04) meses de reclusão e ao
pagamento de sessenta e dois (62) dias-multa, no piso; nove (09) anos e quatro (04)
meses de reclusão e pagamento de trinte e oito (38) dias-multa, no mínimo legal;
onze (11) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de quarenta e oito (48)
dias-multa, no piso, todos no regime inicial fechado. Indeferidos os apelos em
liberdade.
A defesa dos acusados recorreu e postula a absolvição
de Rafael e Elvis pelo crime de roubo contra o ofendido Diolindo, do qual foi
subtraída uma “correntinha” de ouro, pois, em relação ao referido fato, alega que
ambos não aderiram à vontade do coacusado Rodrigo. Alternativamente, busca o
afastamento do aumento imposto na pena base de todos os acusados, bem como a
não incidência da majorante referente ao emprego de arma de fogo e, ainda, quanto à
incidência das causas de aumento, que seja aplicado o disposto no art. 68, parágrafo
único do CP. Por fim, requer, com base na detração, a fixação de regime inicial
menos gravoso (fls. 261/276).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls. 342/352).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 14 de junho de
2018, por volta de 11h, na rua Munhoz Melo, altura do n.o 114, bairro Taboão,
cidade de Guarulhos, RAFAEL DELPHINO DE SOUZA e RODRIGO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033864-12.2018.8.26.0224 -Voto no 24.384
3
OLIVEIRA BORGES, agindo em concurso e previamente ajustados, subtraíram,
para proveito comum, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego
de arma de fogo, quatro televisores, pertencentes às Lojas Americanas,
transportados pela empresa B2W, e uma corrente de ouro 18k, avaliada em R$
800,00, pertencente a Diolindo Fernandes Baleeiro Neto. Consta, ainda, que nas
mesmas condições de tempo e espaço, ELVIS DO CARMO GOMES, concorreu
para os crimes acima descritos, pois conduzia o veículo utilizado na prática dos
crimes.
Com efeito.
Presos em data posterior ao fato dos autos pela prática
de outro crime, os acusados, na polícia, admitiram que, agindo em comparsaria e
mediante o emprego de arma de fogo, foram os autores dos roubos (cf. fls. 27, 39 e
47). Em juízo, também admitiram os crimes e detalharam que a arma de fogo e o
veículo, apreendidos, foram os mesmos utilizados nos crimes dos autos (cf.
interrogatórios gravados termo de audiência de fls. 232/235).
E tais confissões foram corroboradas pelas declarações
das vítimas e dos policiais que participaram das investigações (cf. depoimentos
gravados termo de audiência de fls. 232/235).
Ressalte-se que os próprios acusados admitiram que a
arma apreendida foi utilizada na prática dos roubos, artefato que foi periciado,
verificando-se que se apresentava em bom estado de conservação e operante (cf.
laudo de fls. 219).
De outra parte, a alegação da defesa no sentido de não
ter havido adesão dos outros acusados na ação de Rodrigo, consistente na subtração
da corrente da vítima Diolindo, não prospera.
No caso, ainda que quaisquer das condutas individuais
não fossem o bastante para produzir o resultado criminoso, qual seja, a subtração da
corrente da vítima, a imputação do referido delito deve ser atribuída a cada um dos
concorrentes, pois, mesmo que tenham praticado condutas diferentes, todos, agindo
em cooperação, buscavam o mesmo resultado criminoso, e conseguiram.
Nesse sentido, Nelson Hungria leciona que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033864-12.2018.8.26.0224 -Voto no 24.384
4
“ainda mesmo os concorrentes que, além dos que cooperam
diretamente na execução ou consumação do crime (chamados,
restritamente, coautores), se tenham limitado a determina-los
(autores morais ou intelectuais) ou a facilitar sua execução
(cúmplices “stricto sensu”), isto é, a praticar atos que não
realizam qualquer elemento do conteúdo típico do crime, devem
responder por este, porque não só o quisera, como não deixaram
de contribuir para sua realização, consistente na própria atividade
em comunhão com a atividade dos outros. Decisivo, em relação
ao conceito unitário da participação criminosa, sob o aspecto
jurídico-penal, é o vínculo psicológico que une as atividades em
concurso, ou seja, a vontade consciente de cada coparticipe
referida à ação coletiva (Comentários ao Código Penal. Vol. I,
Tomo II, arts. 11 a 27. Revista Forense. RJ. 1945. pg. 398).
Destarte, de rigor a manutenção da condenação de
todos os acusados, também pela prática do roubo contra a vítima Diolindo, ações
praticadas em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.
Por fim, considerando-se que mediante uma só ação os
acusados subtraíram bens de vítimas distintas, correto foi o reconhecimento do
concurso formal de crimes.
Em relação às penas.
Na primeira fase, as circunstâncias judiciais não foram
consideradas favoráveis aos acusados.
A magistrada sentenciante ressaltou que, não obstante
a primariedade de Elvis e Rafael, a conduta praticada denota extrema ousadia e
premeditação, sobretudo pelo risco à integridade física e até à vida das vítimas.
Também considerou que os delitos foram previamente planejados, evidenciado que
estavam associados para o cometimento de roubos, observando que a referida
conduta não foi descrita na denúncia, mas deverá ser objeto de apuração em outro
processo. Além disso, observou que a arma de fogo utilizada estava municiada,
conforme declarado pela vítima Diolindo, que chegou a vê-la de perto, afirmando ter
visto que o tambor do artefato encontrava-se cheio de munições.
Em relação ao coacusado Rodrigo, não bastassem as
graves circunstâncias mencionadas acima detalhadas, a decisão recorrida apontou
ser ele portador de maus antecedentes (fls. 190/191) e com personalidade voltada
para o mundo do crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033864-12.2018.8.26.0224 -Voto no 24.384
5
Todavia, a menção de indícios de associação criminosa
em desfavor de todos os acusados, como hipótese de crime autônomo, não pode ser
considerada para finalidade proposta.
Além disso, o argumento de que Rodrigo possui
personalidade voltada ao crime não foi demonstrado através de laudo específico.
Por fim, o emprego de arma de fogo consubstancia
causa de aumento específica.
Assim, o aumento imposto em desfavor de Rafael e
Elvis deve ser afastado, tornando a base para o mínimo legal.
Em relação ao coacusado Rodrigo, pelos mesmos
motivos expostos acima, mas mantido o reconhecimento dos maus antecedentes, o
aumento na base deve ser reduzido para a fração de um sexto, resultando em quatro
(04) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no
piso.
Na segunda fase do cálculo, em relação ao acusado
Rodrigo, foi verificada a existência da agravante da reincidência, demonstrada pela
folha de antecedentes de fls. 186 e certidão criminal de fls. 189/193 (proc.
0008118-83.2011.8.26.0032 trânsito em julgado para as partes em 2011 e fim da
execução prevista para 2017), que foi compensada, corretamente, com a atenuante
da confissão.
Ainda na segunda fase, foram consideradas em favor
de Rafael as atenuantes da confissão e menoridade relativa e em benefício de Elvis a
atenuante da confissão, que agora não impõem qualquer reflexo, observada a
Súmula 231 do STJ.
Na última etapa, na pena de cada um dos acusados
incidiu o aumento na fração de um terço (1/3), por conta da majorante referente ao
concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do CP), e mais dois terços (2/3), em
decorrência da majorante referente ao emprego de arma (art. 157, §2o-A, inciso I, do
CP).
Entretanto, observado o disposto no parágrafo único do
art. 68 do CP, deve prevalecer a causa que mais aumente a pena, no caso, a prevista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033864-12.2018.8.26.0224 -Voto no 24.384
6
no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, com incidência da fração de dois
terços, em decorrência do comprovado emprego de arma de fogo.
Por fim, reconhecida a hipótese de concurso formal entre
os crimes, houve acréscimo na fração de um sexto (1/6).
Assim, recalculada:
a pena de Rodrigo perfaz nove (09) anos e vinte e seis
(26) dias de reclusão e pagamento de vinte e um (21) dias-multa, no piso;
a pena de Rafael concretiza-se em sete (07) anos, nove
(09) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa, no piso;
a pena de Elvis perfaz em sete (07) anos, nove (09)
meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dezoito (18) dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado deve ser mantido em desfavor
de todos os acusados, diante da gravidade concreta da ação praticada, com emprego de
arma, expondo as vidas das vítimas, ressaltada, ainda, a reincidência do coacusado
Rodrigo, não tendo qualquer reflexo, nesse contexto, o tempo de prisão provisória
enfrentado por todos.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE:
1) REDUZIR A PENA DE
RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES PARA NOVE
(09) ANOS E VINTE E SEIS (26) DIAS DE
RECLUSÃO E PAGAMENTO DE VINTE E UM
(21) DIAS-MULTA, NO PISO;
2) REDUZIR A PENA DE
RAFAEL DELPHINO DE SOUZA PARA SETE
(07) ANOS, NOVE (09) MESES E DEZ (10) DIAS
DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE DEZOITO
(18) DIAS-MULTA, NO PISO;
3) REDUZIR A PENA DE
ELVIS DO CARMO GOMES PARA EM SETE (07)
ANOS, NOVE (09) MESES E DEZ (10) DIAS DE
RECLUSÃO E PAGAMENTO DE DEZOITO (18)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0033864-12.2018.8.26.0224 -Voto no 24.384
7
DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS,
A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Relator